Tribunal: TJMT
Processo: 0034012-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0034012-12.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIELA CARVALHO BASTO LIMA - CPF: 718.287.701-59 (AGRAVADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO - CPF: 349.512.102-15 (ADVOGADO), WALBERLANDE MAIA FRAZAO - CPF: 040.636.043-06 (AGRAVADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (AGRAVANTE), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS – PJE – APELO INTEMPESTIVO – PROTOCOLO FÍSICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição errônea do recurso não interrompe nem suspende o prazo recursal, não podendo ser aceito protocolo físico ao invés do protocolo eletrônico, sendo certo que a responsabilidade pela adoção do procedimento correto é exclusiva da parte.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso em face da decisão deste Relator que não conheceu do recurso de apelação que aviou, ante a manifesta intempestividade.

Inconformada, a agravante

alega a nulidade da decisão, tendo em vista que a questão não poderia ter sido julgada de forma monocrática.

Segue sustentando que o recurso foi interposto de maneira tempestiva, contudo, em processo físico, via protocolo postal. Defende que não agiu com má-fé, de modo que o erro grosseiro não deve ser considerado. Pugna pela reforma da decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 108669479), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Daniela Carvalho Basto Lima e Walberlande Maia Frazão moveram ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso, tendo o douto magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de dano material no valor de R$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais). Ao final, condenou as partes na sucumbência
pro rata
, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada uma das partes à outra, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, AMPARO-MT – Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso recorreu sustentando, em suma, a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, ante a existência de relação associativa. Alegou que os fatos deduzidos na inicial não restaram devidamente comprovados, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação fosse julgada improcedente.

Instada a se manifestar acerca da intempestividade do apelo, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 103105979.

Por conseguinte, adveio decisão não conhecendo do recurso diante de sua intempestividade (id. 104157492).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a recorrente alega a nulidade da decisão, tendo em vista que a questão não poderia ter sido julgada de forma monocrática.

Segue sustentando que o recurso foi interposto de maneira tempestiva, contudo, em processo físico, via protocolo postal. Defende que não agiu com má-fé, de modo que o erro grosseiro não deve ser considerado. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente, esclareço à agravante que a possibilidade de julgamento do recurso inadmissível por decisão monocrática encontra amparo legal no art. 932, III, e art. 1.011, I, ambos do CPC c/c art.
art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste e. Tribunal,
sendo por isso possível decidir desde logo a questão, em homenagem à economia e à celeridade processuais.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante a patente intempestividade.
Possibilidade de julgamento por Decisão Monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.
INTEMPESTIVIDADE
. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal. Minuta recursal que não ataca os fundamentos da Decisão Monocrática (artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade. Impossibilidade de apreciação, pela Turma Julgadora, da decisão agravada. Recurso não conhecido, com determinação.”
(TJSP, RAIN n. 2056933-27.2021.8.26.0000, 15a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 20.05.2021 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO - POSSIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECISÃO MANTIDA. -
O Relator do recurso está autorizado a decidir monocraticamente, negando-lhe provimento, quando o recurso for manifestamente , pela intempestividade
- Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal não interrompem a fluência do prazo para interposição dos demais recursos - Tratando-se de prazo próprio e peremptório, a sua inobservância tem como consequência a preclusão temporal, passível de ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição - A preclusão temporal, enquanto sanção típica que recai em face daquele que não observou o prazo legal para a prática de determinado ato, não se convalida pela passagem do tempo e tampouco por decisão judicial - Agravo interno ao qual se nega provimento.”
(TJMG, RAIN n. 10000204989222002, 20a Câm. Cível, Rela. Desa. Lílian Maciel, j. 14.04.2021 - negritei)

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à intempestividade, a
questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na
decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

No caso em análise,
o presente processo foi migrado para o PJe em 23.10.2020, sendo certificado que
“
a partir desta data, todas as movimentações processuais ocorrerão no sistema PJe.”
(id. 90420020).

Destarte,
a apelante, ora agravante, manifestou ciência da digitalização em 11.11.2020 (id. 90420030), de modo que tinha conhecimento acerca da tramitação do processo em ambiente virtual.

Nesse passo, conforme consta no
decisum
guerreado,
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o
processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018
, que dispõe,
verbis
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução, os quais
terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico
, e serão assinados digitalmente
.”
(grifei e negritei)

À vista disso, considerando que a r. sentença foi proferida em 18.12.2020, ou seja, após a migração dos autos para o PJE, ocorrendo o trânsito em julgado em 12.03.2021 (certidão id. 90420045), restou imperioso o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto em 30.03.2021.

Desse modo, em que pese as alegações da agravante, a interposição errônea do recurso não interrompe nem suspende o prazo recursal, não podendo ser aceito protocolo físico ao invés do protocolo eletrônico, sendo certo que a responsabilidade pela adoção do procedimento correto é exclusiva da parte. Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22/1/2019, tendo-se interposto o agravo somente em 27/2/2019. Dessa forma, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, c/c o art. 997, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, terminou no dia 12/2/2019, mas o recurso especial foi interposto somente em 27/2/2019, fora do prazo.

2. Com efeito, consta apenas às fls. 365-366 o protocolo do Agravo em Recurso Especial em 27/2/2019. Ou seja, não há documento do Tribunal de origem certificando a tempestividade alegada pela parte.

3. Ademais, o agravante aduz que realizou o protocolo físico do Agravo no Recurso Especial na origem "por um equívoco o protocolo foi realizado por meio físico, quando o processo é eletrônico" (fl.

406, e-STJ).

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, a interposição de recurso por via física, quando obrigatório o protocolo eletrônico, não configura erro escusável, pois cabe à parte recorrente zelar pela regularidade da insurgência.

5.
Ainda que protocolizada no prazo legal a petição do reclamo em formato físico, é necessária a interposição eletrônica tempestiva do recurso
.

6. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1506434/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.03.2020 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO. CABIMENTO DE PROTOCOLO FÍSICO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição do recurso de forma equivocada, perante o tribunal de origem, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal não podendo ser aceito o protocolo físico quando o correto seria o de forma eletrônica, ou admitir-se a data do protocolo eletrônico quando o processo deveria ser físico, uma vez que a responsabilidade pelo procedimento correto é exclusiva da parte.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1188881/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.08.2018 - negritei)

Destarte, uma vez constatada a intempestividade do apelo, mostrou-se imperativo o não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III e 1.011, inc. I, ambos do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022